Tribunal: TJSP
Processo: 2275576-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – cédula de créditos imobiliários – executada que se encontra em recuperação judicial - decisão proferida na origem deferindo ao exequente a adjudicação dos imóveis que foram alienados fiduciariamente em garantia – insurgência manifestada pela executada – acolhimento parcial - questão atinente à natureza extraconcursal do crédito que

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – cédula de créditos imobiliários – executada que se encontra em recuperação judicial - decisão proferida na origem deferindo ao exequente a adjudicação dos imóveis que foram alienados fiduciariamente em garantia – insurgência manifestada pela executada – acolhimento parcial - questão atinente à natureza extraconcursal do crédito que se encontra pendente de julgamento em razão de impugnação ao crédito apresentada pelo exequente nos autos da recuperação judicial - identificada a presença de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC/2015 – necessidade de suspensão do feito em relação à recuperanda pelo prazo máximo de um ano, a fim de evitar decisões conflitantes – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000684496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275576-20.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MANCHESTER LOGISTICA INTEGRADA LTDA ( EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL ) e MANCHESTER LOGISTICA INTEGRADA LTDA ( EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL ), é agravado INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS POSTALIS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275576-20.2019.8.26.0000 -Voto no 40.363
2
Agravo de Instrumento no 2275576-20.2019.8.26.0000
Agravantes: Manchester Logistica Integrada Ltda ( em recuperação judicial ) e
Manchester Logistica Integrada Ltda ( em recuperação judicial )
Agravado: Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos Postalis
Comarca: São Paulo
Voto no 40.363
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial
cédula de créditos imobiliários executada que se encontra em
recuperação judicial - decisão proferida na origem deferindo ao
exequente a adjudicação dos imóveis que foram alienados
fiduciariamente em garantia insurgência manifestada pela
executada acolhimento parcial - questão atinente à natureza
extraconcursal do crédito que se encontra pendente de
julgamento em razão de impugnação ao crédito apresentada
pelo exequente nos autos da recuperação judicial - identificada
a presença de prejudicialidade externa, nos termos do art. 313,
V, 'a', do CPC/2015 necessidade de suspensão do feito em
relação à recuperanda pelo prazo máximo de um ano, a fim de
evitar decisões conflitantes recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MANCHESTER LOGISTICA INTEGRADA LTDA E OUTRO contra r.
decisão de fls. 2024 do feito originário que, em execução de título
extrajudicial movida por INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS
CORREIOS E TELÉGRAFOS POSTALIS, deferiu a adjudicação ao
exequente de imóveis penhorados, objeto de alienação fiduciária em
garantia, determinando-se a lavratura do respectivo auto de expedição de
mandado de imissão na posse.
Sustentam os agravantes, em síntese, a incompetência
do juízo da execução para deliberar sobre atos de expropriação de bens de
empresa em recuperação judicial, além do fato de que o próprio juízo da
execução já havia reconhecido que o agravado/exequente teria dispensado
as garantias fiduciárias que recaíam sobre os imóveis de matrículas n.
23.059, 28.719, 52.575, 42.069, 4.070, 8.015 e 42.718. Destacam que o
Administrador Judicial já reconheceu que o POSTALIS é credor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275576-20.2019.8.26.0000 -Voto no 40.363
3
quirografário, encontrando-se já relacionado nos autos da recuperação
judicial. Além disso, ao invés do POSTALIS pleitear pela consolidação da
propriedade fiduciária extrajudicialmente, conforme dispõe o art. 26, §1o, da
Lei 9.514/1997, optou pelo ajuizamento de medida executiva originária (no.
1102330-98.2013.8.26.0100), renunciando, portanto, à garantia fiduciária.
Lado outro, argumentam que não cabe discussão acerca do 'stay period',
eis que, no caso concreto, aplica-se puramente a novação prevista em lei,
uma vez que o crédito cobrado na execução de origem consta da
recuperação judicial das agravantes e do plano aprovado. Ora, se há
aprovação do plano, não há que se falar em 'stay period', e, muito menos,
em prosseguimento do feito executório. Por fim, apontam para a existência
de prejudicialidade externa entre a execução de origem e a impugnação de
crédito ajuizada pelo próprio Postalis no âmbito da recuperação judicial, na
qual objetiva seu reconhecimento como credor extraconcursal, aplicando-se
o disposto no artigo 313, V, 'a' ou 'b', do CPC. Colacionam entendimento
jurisprudencial pertinente e pugnam pela concessão de efeito suspensivo
ao recurso, com a reforma integral da r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi concedido (fls.371/372).
Houve oposição ao julgamento virtual a fls. 374 pelas
agravantes e a fls. 398 pelo agravado.
Foi apresentado pedido de reconsideração da decisão
concessiva de efeito suspensivo a fls. 377/385.
Resposta a fls. 400/419, com preliminar.
Determinada a abertura de vista dos autos ao
administrador judicial, o prazo decorreu 'in albis'.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento parcial do recurso (fls. 427/431), sobre o qual os litigantes
opinaram a fls. 436/444 e 454/466.
A fls. 472 a agravante Manchester insiste na preferência
pelo julgamento presencial.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de uma execução de título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275576-20.2019.8.26.0000 -Voto no 40.363
4
extrajudicial ajuizada pelo instituto agravado que está embasada em
“Cédula de Créditos Imobiliários” (CCI) emitida pela executada
MANCHESTER, em 24 de novembro de 2010, aditada em 20 de maio de
2013, conforme Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Emissão
de Cédula de Créditos Imobiliários com Garantia Real Imobiliária sob a
Forma Escritural (“Aditamento”).
Referida operação contou com alienação fiduciária em
garantia dos imóveis objetos das matrículas nos 52.575, 11.161, 23.994,
4.070, 42.069, 8.015 e 42.718, do Cartório do Registro de Imóveis da 1a
Circunscrição da Cidade de Joinville
SC e dos imóveis objeto das
matrículas nos 28.719 e 23.059 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de São
Bernardo do Campo SP.
Ao que consta, em 26.09.2015, o agravado requereu, e
obteve, a penhora dos imóveis alienados a ele fiduciariamente pela
MANCHESTER (fls. 1018).
Em
06.06.2016,
a
MANCHESTER
postulou
pela
suspensão da execução de origem alegando que, nos autos do seu
processo de recuperação judicial, havia sido deferida a prorrogação do
prazo de 'stay period'(fls. 1264/1267).
O magistrado de piso indeferiu a pretensão (fls. 392) sob
o fundamento de que: (i) a execução é movida contra outros devedores e
não somente contra as empresas que pediram recuperação
judicial; (ii) o
crédito está garantido por alienação fiduciária e, nos termos do §3o do art.
49 da Lei 11.101/2005,
não se submete aos efeitos da recuperação

judicial; (iii) já transcorrida
a suspensão de cento e oitenta dias prevista
no art.6o, §4o, da Lei 11.101/05 . Contra esta decisão não houve recurso por
parte das ora agravantes.
Prosseguindo-se no feito executivo, o credor concordou
com os valores atribuídos aos imóveis pelas executadas (fls. 1388/1390) e
requereu a realização de leilão daqueles bens lançados nas matrículas
23.059 e 28.719 (penhorados afls. 1.308/1.321), e matrículas 52.575, 8.015,
42.718, 4.070 e 42.069 (penhorados a fl. 1.352). Posteriormente, pleiteou a
adjudicação dos bens penhorados (fls. 1865/1868) para fins de amortização
de parte da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275576-20.2019.8.26.0000 -Voto no 40.363
5
As executadas manifestaram insurgência (fls. 1936/1946)
argumentando, em síntese, incompetência do juízo da execução para
deliberar sobre atos de expropriação de bens de empresa em recuperação
judicial, além de excesso de execução.

A tese foi rejeitada pela r.decisão vergastada, que conta
com o seguinte teor:
“Não prevalecem os obstáculos alegados a fls.1936/1946
porque, mesmo depois da redução operada nos embargos, a dívida ainda é
maior que o valor dos imóveis, e porque o crédito em execução foi
garantido por alienação fiduciária e não se sujeita à recuper
ação judicial.
Ultrapassado
o
stay
period,
os
imóveis
alienados
fiduciariamente ficam sujeitos à satisfação da dívida, nos termos do § 3o do
art. 49 da Lei 11.101/2005:"tratando-se de credor titular da posição de
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis (...) seu crédito não se
submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de
propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a
legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de
suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada
do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua
atividade empresarial" (grifei).
Defiro
a
adjudicação
ao
exequente
dos
imóveis
penhorados indicados a fls.1866, pelos preços das avaliações homologadas
fls.1697, atualizadas para esta data, por conta de parte da dívida em
execução.”
Insurgem-se as agravantes através do presente recurso
reafirmando: (i) incompetência do juízo da execução para deliberar sobre
atos de expropriação de bens de empresa em recuperação judicial; (ii)
inequívoco comportamento do agravado POSTALIS como credor nas
assembleias de credores da recuperação judicial das agravantes e nos
autos da recuperação judicial; (iii) crédito objeto de execução já consta da
relação de credores e do plano aprovado, ocorrendo novação;
descabimento de discussão a respeito de 'stay period'; (iv)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275576-20.2019.8.26.0000 -Voto no 40.363
6
subsidiariamente, apontam para a presença de prejudicialidade externa
entre a execução de origem e a impugnação de crédito ajuizada pelo
próprio Postalis, na qual o credor objetiva ser reconhecido como credor
extraconcursal.
A preliminar de preclusão arguida na resposta não
merece guarida, eis que a questão atinente à incompetência absoluta do
juízo para decidir acerca da concursalidade do crédito é matéria de ordem
pública e, por isso, passível de arguição em qualquer grau de jurisdição.
Quanto ao mérito, nos autos da execução de título
extrajudicial cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de constrição
dos bens das recuperandas que foram dados em garantia por alienação
fiduciária.
Com efeito, reconhece-se a presença de prejudicialidade
externa diante da apresentação, por parte do credor, de impugnação ao
crédito (no 0306558-93.2016.8.24.0038) nos autos da recuperação judicial,
na qual impugna sua inclusão no plano recuperacional como como credor
Classe III.
Embora não se olvide da manifestação externada pelo
ilustre representante da 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
JOINVILLE no sentido de exclusão do crédito do instituto agravado
POSTALIS da recuperação judicial (fls.395/395), fato é que referido
incidente ainda aguarda julgamento de mérito.
Diante disso, a douta Procuradoria Geral de Justiça
observou em seu parecer que:
“Todavia, ressalto que ainda pende de decisão a
impugnação de crédito de no. 0306558-93.2016.8.24.0038, em que
as mesmas questões aqui aventadas estão sendo discutidas, só que
perante o d. juízo recuperacional competente (cf. fls. 39/74). Ou
seja, ainda se aguarda decisão a ser proferida pelo d. juízo
competente sobre ser o crédito aqui cobrado concursal ou não. O que
implica em que, para a correta solução à execução sob exame,
imprescindível que esta aguarde o deslinde de tal incidente
recuperacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275576-20.2019.8.26.0000 -Voto no 40.363
7
Sendo assim, penso que se deva acolher o pedido
subsidiário das agravantes, reconhecendo-se a prejudicialidade
externa mencionada, nos moldes do que determinam os arts. 313, V,
“a”, e 921, I, ambos do CPC, impondo-se a suspensão da execução, o
que deve implicar na reforma da r. decisão de adjudicação dos
imóveis recorrida.”
Diante desse cenério, tem aplicação o previsto no artigo
921, inciso I, do Código de Processo Civil: “suspende-se a execução: I - nas
hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber.”
Por seu turno, reza referido art. 313, V, 'a', do CPC/2015:
“Art. 313. Suspende-se
o processo:
(...) V- quando a sentença de mérito:
a) Depender do julgamento
de outra causa ou da
declaração de existência ou de inexistência
de relação jurídica que
constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)”
Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio
Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ao comentarem o dispositivo supra
mencionado:
“Quando a sentença de mérito depender da resolução de
questão prejudicial
externa (art. 313, V, a, CPC) ou da verificação
de
determinada
alegação de fato ou da produção de prova requisitada
a
outro juízo (arts. 313, V, b e 377, CPC), suspender-se-á
o processo. Trata-
se de providência
que visa evitar decisões conflitantes
(alínea “a”) e bem
instruir o feito (alínea “b”). A questão prejudicial
é uma questão prévia
cuja resolução influencia no teor da resolução da questão subordinada.
Já
se decidiu, por exemplo, que existe prejudicialidade
entre a ação
rescisória e a execução e/ou efetivação da decisão rescindenda
(STJ, 1a.
Turma, REsp 795.860/PR,
rel. Min. Luiz Fux, j. 08.05.2007,
DJ
31.05.2007,
p. 353).” (in novo Código de Processo Civil Comentado,
1a ed.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275576-20.2019.8.26.0000 -Voto no 40.363
8
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.329).
Todavia, nos termos do §4o do artigo supracitado, “o
prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder um ano nas
hipóteses do inciso V ...”.
Destaca-se, por oportuno, que a execução continua
prosseguindo em face dos demais executados que figuraram na avença na
qualidade de fiadores, sendo eles: JOSÉ ANTÔNIO CORRÊA, JOEL
CORRÊA,
NELSON
KOERMER,
GERHARD
SCHUSTER,
MARIA
MARLETE
CORRÊA,
ROMILDA
KOERMER
e
INGA
RADUENZ
SCHUSTER (fls. 392).
Diante
disso,
identificando-se
a
presença
da
prejudicialidade prevista no artigo 313, V, 'a', do CPC, necessária a
suspensão do feito executivo em relação à recuperanda, enquanto se
aguarda decisão final a ser proferida nos autos da impugnação de crédito
no. 0306558-93.2016.8.24.0038, observado o prazo máximo de um ano.
Por tais fundamentos, dão provimento parcial ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR